Tribunal: TJMT
Processo: 1022771-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1022771-74.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: MARIA INES GALVAO BICUDO, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS TOFFOLI - CPF: 776.668.447-00
Ação Rescisória interposta por Piran-Sociedade de Fomento Mercantil, contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração tirados no bojo da Apelação n. 128571/2015, interposta contra Maria Ines Galvão Bicudo e Espólio de Luiz Carlos Toffoli, em razão de nulidade das publicações de intimação.
Determinada a intimação do requerido, não houve sucesso.
A parte autora postulou pela citação do requerido via edital, o que foi indeferido.
Em nova manifestação, a autora requer a expedição de ofícios à Receita Federal e ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de fornecer o endereço da Inventariante Maria Inês Galvão Bicudo para que a mesma possa responder a lide.
Com efeito, a expedição de ofícios aos órgãos públicos deve ser deferida apenas em situações especiais, quando não for possível a localização do endereço por outros expedientes, o que, ao que se evidencia, não ocorreu na presente hipótese.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SOLICITAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA OBTENÇÃO DE ENDEREÇO DO NOTIFICADO - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA - COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DA PARTE NA LOCALIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CITAÇÃO POR EDITAL- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR A PARTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - RECURSO DESPROVIDO. A expedição de ofício à Receita Federal com a finalidade específica de obter endereço dos réus é medida excepcional, sendo o seu deferimento condicionado à comprovação de exauridas todas as possibilidades de localização. Não restando evidenciado nos autos que o réu se encontra em local incerto e não sabido, mostra-se inviável a citação por edital. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0034.13.005634-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2014, publicação da súmula em 07/11/2014)
Portanto, indefere-se o pedido.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator